Tribunal: STF
Processo: ARE 1368822
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, assim ementado:



    CIVIL. PROCESSO CIVIL. DUPLO RECURSO. SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PRIVADO. FALTA DE VAGAS NO HOSPITAL PÚBLICO. TABELA SUS. INAPLICÁVEL. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL DESPROVIDO. RECURSO DA PARTE AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A insurgência do apelante (Distrito Federal) é contra sentença que o condenou a pagar as despesas hospitalares em nosocômio da rede privada. 2. A parte autora busca a reforma da sentença para que o Distrito Federal seja compelido a arcar com todas as despesas, a partir de 15/05/2019 ou, subsidiariamente, a partir de 16/05/2019. 3. O Distrito Federal diz que não há provas de que o apelante tenha procurado, inicialmente, tratamento na rede pública de saúde. Porém, é pouco crível que uma pessoa, sabedora que não dispunha de condições financeiras para custear tratamento médico em Hospital da rede privada não tenha procurado, inicialmente, atendimento na rede pública, como aliás informa na inicial e o Distrito Federal não traz prova em sentido contrário. Tal situação faz-se presumir verdadeiras as informações contidas na peça de ingresso. 4. Muito embora o Distrito Federal alegue que não há provas de que a parte autora buscou atendimento na rede pública de saúde no dia 15/05/2019, o Ministério Público oficiou nos autos para o primeiro réu demonstrasse se houve ou não atendimento da parte na sua rede de saúde. No entanto, quedou-se inerte, manifestando-se apenas no sentido de que não havia provas a produzir. Essa situação, a meu sentir, afasta qualquer dúvida de que os autores procuraram atendimento em Hospital da Rede Pública e não foram atendidos. 5. Não se nega que é dever do Estado dar atendimento médico-hospitalar à população. Porém, não se mostra razoável exigir que o ente público seja compelido a ressarcir ao autor de despesas realizadas em hospital privado e já quitadas, sob pena de promover um verdadeiro seguro de saúde contra o ente estatal. Ou seja, se a parte foi atendida no hospital privado e, com a ajuda de familiares, pagou essa despesa, não pode depois exigir do Distrito Federal o ressarcimento. 6. Não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público. 7. Recurso do Distrito Federal desprovido. 8. Recurso do autor parcialmente provido.



    Opostos embargos de declaração foram rejeitados.



    O Distrito Federal sustenta a aplicação do Tema 1033 ao caso dos autos. Alega que a decisão judicial que determinou o fornecimento do tratamento médico em hospital da rede privada de saúde, “às expensas do Distrito Federal”, teria substituído o convênio ou contrato de direito público previsto no art. 199, § 1º da Constituição Federal. Em síntese entende o recorrente que



    “... ao ser compelido pelo Poder Judiciário a realizar tratamento médico em hospital particular não pertencente à rede credenciada, devem as despesas médicas impostas ao Distrito Federal seguir parâmetros fixados pela Tabela dos Sistema único de Saúde SUS, sob pena de violação ao princípio da isonomia e às diretrizes fixadas pelos arts. 196 e 199, §§ 1°e 2º, da Constituição de 1988.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem, decidiu a controvérsia com base nos seguintes fundamentos:



    Apresento as razões de meu convencimento. É que, de acordo com o documento acostado ao ID 20564042, dirigido à ouvidoria do Hospital Anchieta Ltda, o apelante pede a imediata transferência de sua irmã, então autora da demanda, para Hospital Público do Distrito Federal porque, segundo afirma, nem ele nem sua família dispõem de condições de suportar as despesas hospitalares em nosocômio particular. Esse documento foi recebido pela ouvidoria em 15/05/2019. Esse documento, apesar de sua produção unilateral, não deixa dúvida de que a irmã do apelante se encontrava hospitalizada desde o dia 14 de maio de 2019. O Distrito Federal diz que não há provas de que o apelante tenha procurado, inicialmente, tratamento na rede pública de saúde. Porém, é pouco crível que uma pessoa, sabedora que não dispunha de condições financeiras para custear tratamento médico em Hospital da rede privada não tenha procurado, inicialmente, atendimento na rede pública, como aliás informa na inicial e o Distrito Federal não traz prova em sentido contrário. Tal situação faz-se presumir verdadeiras as informações contidas na peça de ingresso. Ora, na sentença afirma a magistrada sentenciante que, “apesar de o Distrito Federal ter sido intimado várias vezes para apresentar o documento que comprove a data em que a paciente foi inserida na lista de espera da Central de Regulação de leitos, manteve-se inerte. Por isso, somente o responsabilizou a partir da data em que foi intimado pessoalmente. A meu sentir, essa omissão do Distrito Federal ratifica a ausência de tratamento à irmã do autor, ora apelado, na rede pública de saúde. Pois, se houvesse prova clara nos autos indicando a data em que a irmã do autor passou a constar na lista de espera da central de regulação de leitos, seria esse o marco inicial de sua responsabilização. Porém, não o fez, presumindo-se, portanto, que de fato, houve omissão a partir do primeiro dia de internação da irmã do autor. Muito embora o Distrito Federal alegue que não há provas de que a parte autora buscou atendimento na rede pública de saúde no dia 15/05/2019, o Ministério Público oficiou nos autos para o primeiro réu demonstrasse se houve ou não atendimento da parte na sua rede de saúde. No entanto, quedou-se inerte, manifestando-se apenas no sentido de que não havia provas a produzir. Essa situação, a meu sentir, afasta qualquer dúvida de que os autores procuraram atendimento em Hospital da Rede Pública e não foram atendidos. Também, diante da análise do caso concreto, exigir-se que os autores procurassem atendimento em Hospital da Rede Privada credenciado ou conveniado com o Distrito Federal. Isso porque a situação clínica da irmã do ora apelado era deveras delicada. Não se nega que é dever do Estado dar atendimento médico-hospitalar à população. Porém, não se mostra razoável exigir que o ente público seja compelido a ressarcir ao autor de despesas realizadas em hospital privado e já quitadas, sob pena de promover um verdadeiro seguro de saúde contra o ente estatal. Ou seja, se a parte foi atendida no hospital privado e, com a ajuda de familiares, pagou essa despesa, não pode depois exigir do Distrito Federal o ressarcimento. Porém, a partir do momento em que pediu a transferência para hospital público e não foi atendido por ausência de disponibilidade, o ente estatal deve ser responsabilizado a partir dessa data. Destarte, com amparo nesses argumento, entendo que a sentença comporta pequeno ajuste de forma a condenar o Distrito Federal a pagar as despesas de internação da irmã do apelante a partir de 16 de maio de 2019, e não somente a partir de 23 de maio de 2019, como determinado na sentença, por ser esta a data da citação pessoal do réu. Em caráter subsidiário, o Distrito Federal pede que, em sendo mantida a condenação contra si, que o pagamento das despesas médico-hospitalares seja efetuado de acordo com a tabela do SUS, sob pena de violação ao postulado da isonomia. Impossível o acolhimento desta tese recursal, porque não existe relação contratual entre o Distrito Federal e o Hospital Anchieta, nosocômio privado onde a irmão do apelado foi atendida. Assim, não é possível impor ao Hospital que a cobrança das despesas seja feita com base na tabela do SUS, isso porque a condições do Sistema Único de saúde exigem prévio convênio entre os entes privados e o Poder Público.



    No julgamento do Recurso Extraordinário nº 666.094-RG, Tema 1.033, Relator o Ministro Roberto Barroso, o Plenário da Corte fixou a tese de que o ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Confira-se a ementa do julgado:



    Direito constitucional e sanitário. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Impossibilidade de atendimento pelo SUS. Ressarcimento de unidade privada de saúde. 1. Em razão da ausência de vaga na rede pública, decisão judicial determinou o atendimento de paciente em hospital privado, às expensas do Poder Público. Discute-se, no presente processo, o critério a ser utilizado para esse ressarcimento. 2. O acórdão recorrido fixou o reembolso no montante cobrado pelo estabelecimento hospitalar privado, que considerou ser o valor praticado no mercado. O Distrito Federal, por sua vez, postula no presente recurso que o valor do ressarcimento tenha como limite a Tabela do SUS. 3. A Constituição admite duas modalidades de execução de serviços de saúde por agentes privados: a complementar e a suplementar. A saúde complementar designa ações e serviços de saúde que a entidade privada pratica mediante convênio com o Poder Público e sujeitando-se às regras do SUS. 4. A saúde suplementar, por sua vez, abrange atividades de profissionais de saúde, clínicas, hospitais particulares e operadoras de planos de saúde que não têm uma relação negocial com o Poder Público, sujeitando-se, apenas, à regulação da Agência Nacional de Saúde ANS. 5. O ressarcimento, segundo as diretrizes e valores do SUS, a um agente privado que não aderiu ao sistema público pela celebração de convênio, viola a livre iniciativa (CF, art. 170, caput) e a garantia de propriedade privada (CF, arts. 5º, XXII e 170, II). Por outro lado, a execução privada do serviço de saúde não afasta sua relevância pública (CF, art. 177). 6. Diante disso, é razoável que se adote, em relação ao ressarcimento da rede privada, o mesmo critério utilizado para ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde. Até dezembro de 2007, tal critério era a Tabela Única Nacional de Equivalência de Procedimentos TUNEP. Após, passou a ser a Tabela do SUS, ajustada de acordo com as regras de valoração do SUS e multiplicada pelo Índice de Valoração do Ressarcimento IVR. 7. Os valores de referência constantes da TUNEP, bem como o IVR multiplicador da Tabela do SUS, são fixados pela ANS, que tem o dever de atuar como árbitro imparcial do sistema. Naturalmente, sempre poderá ser feita uma avaliação da existência efetiva e razoabilidade dos tratamentos adotados. 8. Recurso extraordinário provido em parte, com a fixação da seguinte tese de julgamento: O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde.



    Como se vê, ao negar o pleito subsidiário do Distrito Federal, o Tribunal de origem se afastou da orientação firmada no julgamento do Tema 1.033 da repercussão geral.



    Diante do exposto, dou provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Distrito Federal para que seja observado o decidido no Tema 1.033 da repercussão geral (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente